Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-09.2022.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-09.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO AUGUSTO - CPF: 024.160.189-49 (RECORRIDO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000518-09.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrido(s):

José Roberto Augusto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. BLOQUEIO INDEVIDO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese os argumentos trazidos pela requerida, verifico que a matéria em debate não demonstra qualquer complexidade, independendo de prova pericial, pois se circunscreve à apreciação judicial dos documentos já juntados nos autos pelas partes. Outrossim, embora a parte requerida suscite a necessidade de produzir prova pericial, sequer juntou aos autos qualquer documento que mostre a imprescindibilidade da realização da referida prova, já que não enviou a residência do autor qualquer técnico para avaliar a situação da linha telefônica, conforme reiteradamente solicitado pela parte. Assim, rejeito a preliminar ventilada pela parte requerida.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Restando evidenciado que a linha fixa do Autor, esta inativa, sem conseguir utiliza-la desde janeiro 2022, conforme faz prova as faturas apresentadas e os dez protocolos de atendimento, cujo o problema não foi solucionado administrativamente, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário.

4. Conforme as faturas apresentadas no id 142783177, o serviço só foi prestado até 30/01/2022, visto que nas faturas posteriores não há registro de consumo.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
In casu,
o requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, já que trouxe aos autos os protocolos realizados junto à requerida (id. 80850653), as contas vencidas e a vencer cobradas indevidamente (ids. 80850654 a 80850657), bem como o comprovante de pagamento referente a contratação de serviços da empresa Master Telecom (ids. 80850658 e 8085659). Ademais, caberia à ré demonstrar a regularidade na suspensão do serviço de telefonia, contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do requerente, isto porque apresentou contestação genérica sobre inadimplemento de linha telefônica celular, quando deveria observar que a demanda discute acerca de telefone fixo. Outrossim, as faturas trazidas pelo réu dizem respeito aos meses de dezembro/2021 a março/2022, onde se percebe que há histórico de consumo até janeiro/2021, não juntando qualquer outro documento que demonstre que a suspensão do serviço é em razão da inadimplência do autor.
”.

6.
Quanto a impossibilidade de se restabelecer o serviço da linha telefônica, tem-se que após a apresentação das razões recursais, em agosto/2022, o requerido foi até residência do autor para cumprir a determinação judicial, não a efetivando em virtude do mesmo não estar presente, isto é, a impossibilidade técnica do cumprimento, não está satisfatoriamente demonstrada nos autos.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a)
DEFERIR
a tutela antecipada e
DETERMINAR
que a requerida restabeleça o serviço da linha telefônica de titularidade do autor, no prazo de 72h (setenta e duas ), cancelando-se o serviço de internet banda larga, de acordo com os valores ofertados pela requerida para cobrança de telefone fixo, bem como se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em relação as faturas discutidas nos autos, e recalcule as faturas de janeiro/2022 a março/2022, a fim de apurar eventuais créditos em favor do autor, emitindo-se nova fatura com o saldo total devido, sob pena de desobediência;

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos que do artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022